Tribunal: TJDFT
Processo: 0712156-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO. NÃO CONSTATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESIGNAÇÃO DE LEILÃO PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. ARREMATAÇÃO. PERDA DE OBJETO. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO JÁ APRECIADA E REFUTADA POR EXCEÇÃO LEGAL E FALTA DE PROVAS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. REITERAÇÃO SUCESSIVA DA MESMA MATÉRIA PRECLUSA. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA COM A PRECLUSÃO AFIRMADA EM DECISÕES PRECEDENTES. INTUITO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONSTATADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Deve ser rejeitada a alegação de perda de objeto suscitada em contrarrazões em face da arrematação do imóvel objeto do recurso, pois o agravo de instrumento foi interposto antes da conclusão da alienação judicial e porque o fundamento da decisão agravada não trata da regularidade da arrematação. O recurso impugna decisão que rejeitou liminarmente arguição de impenhorabilidade de bem de família, em razão da preclusão.
2. É pacífico o entendimento de que a impenhorabilidade de bem de família representa questão de ordem pública, passível de ser suscitada a qualquer momento ou mesmo conhecida de ofício pelo órgão julgador.
2.1. Contudo, ainda que não esteja sujeita aos efeitos da preclusão temporal, a arguição de impenhorabilidade de bem de família, se submete a preclusão consumativa, inviabilizando que seja reapreciada mediante reiteração de alegação já resolvida no curso do processo.
3. Na hipótese dos autos, verifica-se já houve o indeferimento da arguição de impenhorabilidade de bem de família quando realizada a penhora do imóvel, em decisão mantida íntegra por esta Sexta Turma Cível no julgamento do Agravo de Instrumento no 0737365-80.2020.8.07.0000,
3.1. É inadmissível que, em razão da designação de leilão para alienação judicial, o devedor oponha nova exceção de pré-executividade, reiterando a mesma arguição preclusa de impenhorabilidade de bem de família.
4. A multa por litigância de má-fé tem por escopo sancionar o violador do dever de probidade processual, comportando aplicação no caso em apreço, com fulcro nos incisos IV, VI e VII do art. 80 do CPC, diante da constatação de conduta processual temerária e reincidente por parte do agravante, com evidente intuito procrastinatório.
4.1. Já houve, inclusive, a condenação do recorrente por litigância de má-fé, por decisão que, ainda no ano de 2020, considerou procrastinatória a repetição da arguição de impenhorabilidade de bem de família. Ainda assim, o recorrente persiste em reiterar a mesma arguição, provocando incidentes infundados, seguidos da interposição de sucessivos recursos protelatórios, onde sequer trata das declarações de preclusão exaradas em primeiro e em segundo grau de jurisdição, o que revela conduta processual desleal que deve ser coibida e sancionada.
5. Agravo instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé acolhido.